Tribunal: TJBA
Processo: 8039405-86.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS Nº. 8039405-86.2023.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: RIBEIRA DO POMBAL PROCESSO DE 1° GRAU: 8001432-74.2022.8.05.0213 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PACIENTE: UALLAS ULISSES PASSOS DE SANTANA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RIBEIRA DO POMBAL PROCURADOR DE JUSTIAÇA: DANIEL DE SOUZA OLIVEIRA NETO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA HABEAS CORPUS. DESACATO E TENTATIVA DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EXTRAÍDOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Para o édito condenatório é imprescindível o juízo de certeza, com arrimo nas provas colhidas durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório. Para o oferecimento da peça acusatória, a existência de meros indícios de autoria e prova da materialidade delitiva já autorizam a instauração da ação penal. Quando a denúncia estiver alicerçada em suporte probatório mínimo, indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, extraídos do inquérito policial, estará afastada a tese de ausência de justa causa para a instauração da ação penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8039405-86.2023.8.05.0000, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ribeira do Pombal - BA, tendo como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e como paciente Uallas Ulisses Passos de Santana. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o Habeas Corpus e denegar a Ordem, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03 - 447) HABEAS CORPUS CRIMINAL 8039405-86.2023.8.05.0000